Tribunal: TJDFT
Processo: 0739209-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. PARCIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. FINALIDADES DIVERSAS. MULTA E HONORÁRIOS DE 10%. INCIDÊNCIA SOBRE A QUANTIA NÃO PAGA PELO DEVEDOR, A PRETEXTO DE SÊ-LA CONTROVERSA. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e a impugnação ao cálculo da contadoria. 1.1. Pretensão dos agravantes de reforma da decisão para determinar a incidência da multa de 10% e dos honorários, também de 10%, da fase de cumprimento de sentença, sobre a parte do valor da condenação que não foi objeto de pagamento voluntário pela devedora, ou seja, sobre o valor de R$ 134.077,92.
2. Iniciado o cumprimento de sentença, os credores apontaram o valor de condenação de R$ 479.643,38. 2.1. As agravadas juntaram comprovante de pagamento no valor de R$ 479.395,76 e destacaram que apenas o valor de R$ 347.498,32 se referia ao pagamento voluntário do débito, uma vez que entendiam que esse era o valor da condenação, e o valor de R$ 131.897,44 serviria a outro propósito; o de garantia da impugnação. 2.2. Remetidos os autos à contadoria, foi apontado o valor de débito de R$ 481.576,24.
3. Quanto à multa de 10% e aos honorários advocatícios devidos no cumprimento de sentença, o CPC, no seu artigo 523 e parágrafo primeiro, afasta a incidência destes encargos somente na hipótese de pagamento total e voluntário da condenação.
4. No caso, o pagamento voluntário se deu de forma parcial, haja vista que o valor considerado devido pela executada (R$ 347.498,32) é inferior ao valor apontado pela contadoria judicial (R$ 481.576,24). 4.1. O depósito judicial realizado com a única finalidade de garantir o juízo, não pode ser considerado como pagamento voluntário da obrigação.
5. Precedente: “(...) O depósito judicial realizado com o objetivo de garantir o Juízo não caracteriza o pagamento voluntário da obrigação e não elide, por conseguinte, a incidência da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil.” (5a Turma Cível, 0709360482020807000, rel. Des. Hector Valverde, DJe 03/08/2020)
6. O regramento processual determina a incidência da multa e dos honorários sobre o débito remanescente, conforme disposto no art. 523, §2o, CPC. 6.1. A multa e os honorários, ambos de 10%, previstos no art. 523, § 1o, do CPC, devem incidir sobre a parte do valor da condenação que não foi objeto de pagamento voluntário pela devedora.
7. Agravo de instrumento provido.